Tribunal: STF
Processo: ADI 1903
Classe: ADI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-03-06
Data de publicação: 2008-03-06

Ementa:
EMENTA: ADI CONTRA O DECRETO LEGISLATIVO Nº 009/98, QUE DISPÕE
   SOBRE A INDICAÇÃO ÀS VAGAS DE CONSELHEIRO DO TRIBUNAL DE CONTAS
   DO ESTADO DE RORAIMA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. ALEGADA AFRONTA AO
   PARÁGRAFO 1º DO ART. 14 DO ADCT, E AO ART. 235 E INCISO III DA
   CARTA MAGNA. INOCORRÊNCIA. ESTADO CRIADO QUANDO DA PROMULGAÇÃO DA
   CONSTITUIÇÃO DE 1988. AÇÃO IMPROCEDENTE.
I - Alegação de afronta
   ao parágrafo 1º do art. 14 do ADCT, e ao art. 235 e inciso III da
   Constituição Federal.
II - A criação do Estado do Roraima deu-se
   com a promulgação da Constituição de 1988, ou seja, em 5/10/1988,
   tendo a sua instalação se projetado no tempo.
III - O Decreto
   Legislativo 009/98 da Assembléia local foi editado quando já
   decorridos 10 (dez) anos da criação do Estado, razão pela qual
   não estava obrigada a observar os parâmetros inscritos no art.
   235 da Carta Magna.
IV - Distinção entre criação e instalação de
   Estado revelada no julgamento da ADI 1.921.
V -
   Inconstitucionalidade afastada.
VI - Ação julgada improcedente.